Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1001526-70.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., prorrogou o prazo de 15 (quinze) dias para o Banco apresentar a via original da cédula bancária ou justificar a sua não apresentação, sob pena de reconhecimento da preliminar de inépcia e consequente extinção da execução.
Aduzem os agravantes, em suma, que o magistrado já havia determinado a apresentação da cédula original do título de crédito em 09.10.2020, quedando-se inerte a parte, motivo que ensejou o pedido de extinção do feito pelos embargantes.
Afirmaram que o magistrado não poderia ter concedido novo prazo para o embargado, pois viola a norma processual prevista nos arts. 320 e 321 do CPC, uma vez que se trata de prazo regulamentar, ocorrendo o fenômeno da preclusão o descumprimento.
Ao final, pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso VI, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que os recorrentes alegam que o magistrado não poderia ter reaberto o prazo para apresentação do documento.
Contudo, conforme consta na decisão agravada: “Considerando a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula bancária ou a justificativa quanto a não apresentação, concedo ao banco embargado o prazo improrrogável de 15 dias para envio do documento ou apresentar justificativa, sob pena de reconhecimento da preliminar de inépcia e a consequente extinção da execução”.(negritei)
Ademais, observo que a tese sustentada pelos agravantes está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator